Tribunal: CARF
Processo: 10580.005600/96-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.005600/96-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.633 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CLAUDIONOR BARBOSA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1995
VTN. DESCONSIDERAÇÃO DO VALOR DECLARADO. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. VALORES FIXOS POR MUNICÍPIO.
Um valor fixo para todo o município, que não leva em conta as características
intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam o seu potencial de uso, ainda
que fornecido pelas Secretarias de Agricultura ou órgão similar, não serve para
fins de arbitramento do VTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão no 743, de 15/05/97 (fls. 14 a
16) que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve o crédito
constituído por meio da Notificação de Lançamento (fl. 4) de Imposto Sobre a Propriedade Rural
– ITR, Exercício 1995, no valor total de R$ 65,44.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.005600/96-31
Fl. 23
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005600/96-31

O Valor da Terra Nua mínimo – VTNm poderá ser questionado pelo contribuinte com
base em laudo técnico que obedeça as normas da ABNT (NBR no 8799).
NOTIFICAÇÃO PROCEDENTE
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 21/11/1997 (fls. 17) pugnando
pelo cancelamento do lançamento e a manutenção do VTN declarado.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (fl. 22) e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Valor da Terra Nua – VTN
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto Sobre a Propriedade Rural –
ITR, Exercício 1995, no valor total de R$ 65,44, do imóvel Caraibinha, cadastrado na SRF sob o
no 3950916.8, situado no município de Monte Santo/BA.
De acordo com o art. 144 do CTN1, o lançamento deve se reportar à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
O § 1o deste dispositivo dispõe, por sua vez que, aplica-se ao lançamento a
legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
x gênc d 146, III, ín “ ”, d C ns u çã F d 2 que lei
complementar de caráter nacional defina o fatos geradores, as bases de cálculo e os contribuintes
dos impostos.

1 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
2 Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
Fl. 24
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005600/96-31

No atendimento do comando constitucional, dispondo sobre o aspecto material da
incidência do ITR, o Código Tributário Nacional (CTN) - recepcionado com força de lei
complementar pela Constituição Federal - em seus arts. 29 a 31, define que o ITR tem por fato
gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona
urbana do município; por base de cálculo o seu valor fundiário e como contribuinte o
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano – art. 1o da Lei no
8.847/94 vigente à época, reproduzido pelo art. 1o da Lei no 9.393/96.
No caso, o lançamento foi realizado em setembro de 1996, se refere ao exercício
1995, e o fato gerador ocorreu em 1o/01/1995, quando vigente as Leis no 8.629, de 25/02/1993, e
no 8.447, de 28/01/1994, esta posteriormente revogada pela Lei no 9.393, de 19/12/1996.
Igualmente, vigente à época, o Decreto no 84.685, de 06/05/1980, dispunha que o
valor da terra nua seria impugnado pelo INCRA quando inferior a um valor mínimo por hectare,
a ser fixado pelo INCRA através de Instrução Especial, tendo como base levantamento periódico
de preços venais do hectare de terra nua, para os diversos tipos de terras existentes no Município
- art. 7o, §§ 2o e 3o3.
Desse modo, a base de cálculo do lançamento deveria corresponder ao Valor da
Terra Nua – VTN, extraído da declaração anual do contribuinte, retificado de ofício no caso de
não ser observado o valor mínimo disposto no art. 7o, § 2o, do Decreto no 84.685/80, nos termos
do item I da Portaria Interministerial MEFP/MARA no 1.275, de 27/12/1991.
O Valor da Terra Nua – VTN é o preço de mercado do imóvel rural, entendido
com o valor do solo com sua superfície e a respectiva mata, floresta e pastagem nativa ou
qualquer outra forma de vegetação natural, excluídos os valores de mercado relativos a
construções, instalações e benfeitorias; culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas
e melhoradas; e florestas plantadas.

3 Art. 7o - O valor da terra nua considerada para o cálculo do imposto será a diferença entre o valor venal do imóvel,
inclusive das respectivas benfeitorias, e o valor dos bens incorporados ao imóvel, declarado pelo contribuinte e não
impugnado pelo INCRA, ou resultante de avaliação feita pelo INCRA.
§ 1o - O valor dos bens incorporados ao imóvel, para os efeitos deste artigo, inclui:
I - o das construções, instalações e melhoramentos;
II - o das culturas permanentes;
III - o das árvores de florestas naturais;
IV - o das árvores de florestas plantadas;
V - o das pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 2o - O valor da terra nua referida neste artigo será impugnado pelo INCRA quando inferior a um valor mínimo por
hectare, a ser fixado pelo INCRA através de Instrução Especial.
§ 3o - A fixação do valor mínimo da terra nua, por hectare, a que se refere o parágrafo anterior, terá como base
levantamento periódico de preços venais do hectare de terra nua, para os diversos tipos de terras existentes no
Município.
§ 4o - O valor da terra nua, declarado pelo contribuinte e não impugnado pelo INCRA, será corrigido anualmente por
um coeficiente de atualização, estabelecido pelo INCRA para cada Unidade de Federação, através de Instrução
Especial, com base na variação percentual do preço da terra, verificada entre os dois exercícios anteriores ao de
lançamento do imposto.
§ 5o - O coeficiente, a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser utilizado para a atualização do valor mínimo
previsto neste artigo.
Fl. 25
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005600/96-31

Com a vigência da Lei no 9.393, de 19/12/1996, a regra passou a ser aquela
disposta no art. 144, no sentido de que na falta de entrega do DIAC ou do DIAT ou havendo
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá ao lançamento de ofício do ITR, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
O § 1o do artigo citado acima dispõe que as informações sobre preços de terra
observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, II, da Lei no 8.629/935, e considerarão os
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
Municípios.
A decisão recorrida manteve o lançamento do ITR/95 sob os fundamentos abaixo
transcritos (fl. 15):

4 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
5 Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
II - aptidão agrícola;
(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005600/96-31

Pois bem. Nos termos dos arts. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12, II, § 1o, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 19936, é de se aceitar

6 Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e
os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005600/96-31

o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em
consideração também o fator de aptidão agrícola.
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado de imóveis com
características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel avaliando, devendo cada
elemento amostral guardar semelhança com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à
sua localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Um valor fixo para todo o município, que não leva em conta as características
intrínsecas e extrínsecas da terra que determinam o seu potencial de uso, ainda que fornecido
pelas Secretarias de Agricultura ou órgão similar, não serve para fins de arbitramento do VTN.
É pacífico o entendimento desse Conselho quanto à impossibilidade de utilização
do VTN, calculado a partir das informações do SIPT para imóveis localizados em determinado
município, quando não observado o requisito legal da aptidão agrícola do referido imóvel.
Nesse sentido:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESSUPOSTOS.
INTERESSE
RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. (...) VALOR DA TERRA NUA
(VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel.
(Acórdão no 9202-008.498, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado em 31/01/2020)
Não há nos autos qualquer elemento que permita a verificação de que o
cálculo do VTN considerou o grau de aptidão agrícola do imóvel rural (pastagem/pecuária,
cultura/lavoura – solos superiores planos, campos, cultura/lavoura – solos regulares planos
ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Lei no 8.629/93
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
II - aptidão agrícola;
(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.633 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005600/96-31

Nesse sentido, é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos
de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento
tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975).
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito
tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à
hipótese descrita na lei.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Portanto, o devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e
determinada, permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação
que se lhe pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento.
Nesse sentido, concluo pelo provimento do recurso voluntário para que seja
restabelecido o Valor da Terra Nua declarado pelo contribuinte e cancelado o lançamento
impugnado.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital